Tribunal: TJMT
Processo: 1018847-75.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018847-75.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICHARD MAGALHAES - CPF: 001.547.051-28 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSIKA SUELEN CAETANO KATSUI - CPF: 028.907.461-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALEGADA A NULIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DIANTE DA RECUSA DA ACUSAÇÃO NA OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – NÃO VERIFICADA – EXPRESSA INAPLICABILIDADE DO ANPP QUANDO DEMONSTRADA A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO RÉU, A TEOR DO ART. 28-A, §2.º, INC. II, DO CPP – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO BENEFÍCIO QUE DISPENSA A REMESSA REQUERIDA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que o art. 28-A, §14.º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de o réu pleitear a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, na hipótese de recusa da acusação em ofertar o acordo de não persecução penal, se verificada a manifesta inadmissibilidade do benefício, pode o magistrado indeferir o pedido, determinando o prosseguimento da instrução criminal, sem que isso configure nulidade processual, como,
in casu
, em que a almejada benesse encontrou óbice no disposto no art. 28-A, §2.º, inc. II, do Código de Processo Penal, ante a constatada reiteração delitiva do increpado, que ostentava uma ação penal em curso pelo crime de tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RICHARD MAGALHÃES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RICHARD MAGALHÃES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
1018847-75.2022.8.11.0003, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, à pena de
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial a
berto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente calculados na mínima fração legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 179250185, a i. defesa técnica argui tão somente a
nulidade do processo
,
por violação ao art. 28-A, §14.º, do Código de Processo Penal
, a
partir da decisão que negou o pedido defensivo de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público
, diante da recusa do i. Promotor de Justiça em oferecer o acordo de não persecução penal, ao qual alega ter o apelante o “
direito adquirido e subjetivo”
, por preencher os requisitos legais, aduzindo não ser idôneo o argumento ministerial de que restou caracterizada a reiteração delitiva do increpado, uma vez que, ao tempo do fato, não ostentava condenação transitada em julgado, o que, a teor do preconizado no art. 63 do Código Penal, afasta a reincidência.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
181374668
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do apelo, sob o viés da manifesta inadmissibilidade do acordo de não persecução penal, sendo despicienda a necessidade de remessa dos autos para o órgão superior do Ministério Público; linha intelectiva também adotada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer disponível no ID
181857187.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
RICHARD MAGALHÃES
foi denunciado, processado e
condenado
pelo crime de posse irregular de munições de uso permitido, tipificado no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, porque, no dia 12/07/2022, por volta das 08h45min, na residência situada na rua L, lote 21B, quadra 22, bairro Residencial Magnólia, na comarca de Rondonópolis/MT, possuía e mantinha sob sua guarda
25 (vinte e cinco) munições de arma de fogo calibre 38
, todas intactas e prontas para uso, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Irresignado, recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo ao exame da tese defensiva.

Como é cediço, o
acordo de não persecução penal (ANPP)
, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal e introduzido no ordenamento jurídico por meio da Lei n.º 13.964/19 (Pacote Anticrime), consiste em um negócio jurídico de natureza extrajudicial, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato - a ser necessariamente homologado pelo juízo competente, em audiência - no qual o segundo se compromete ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, a fim de evitar o oferecimento da denúncia e, por corolário, o início de uma ação penal, de sorte que, acaso exitoso o acordo entre as partes, há a
extinção
da punibilidade do agente.

Nessa ordem de ideias, a doutrina ensina que a principal finalidade do instituto criado é
obstar o início da persecução penal
em relação a determinados crimes, funcionando, pois, como uma opção de política criminal para a resolução de processos penais de maneira diversa daquela originalmente adotada no processo penal.

Assim, por meio de tal mecanismo, prestigia-se a celeridade na resolução de casos menos graves, prioriza-se os recursos financeiros e humanos para resolução de demandas severas, além do que se evita as implicações sociais derivadas de uma condenação e a superlotação nos presídios.

Consoante o entendimento firmado nas Cortes Superiores, o acordo de não persecução penal
não constitui direito subjetivo do autor do fato
, sendo a sua proposição decisão de competência
exclusiva
do Ministério Público, que tem o poder-dever de ofertá-lo caso preenchidos os requisitos legais e vislumbre a necessidade e suficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime, de modo que não pode renunciá-lo, tampouco deixar de exercê-lo sem fundamentação idônea, pautada pelas balizadas estabelecidas no art. 28-A do Código de Processo Penal (
ex vi
do
STF
-
HC 216895
AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168

DIVULG 23-08-2022

PUBLIC 24-08-2022
; e do
STJ
-
AgRg no REsp: 2025513 TO
2022/0284564-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)
.

Nada obstante, havendo recusa do Promotor de Justiça em propor esse acordo, poderá o increpado requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, §14.º, do Código de Processo Penal, que preconiza “
No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código
”.

Desta feita, sendo de discricionariedade do
Parquet
, mitigada pela devida observância do preenchimento dos requisitos legais, a propositura do acordo de não persecução penal e a revisão da rejeição de sua oferta exigindo a iniciativa do autor do fato, não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito da recusa para impedir a remessa dos autos ao controle da Procuradoria-Geral de Justiça,
salvo na hipótese de manifesta inadmissibilidade
.

Nesse sentido, é o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO.
ART. 28-A DO CPP. RECUSA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
. INTIMAÇÃO DO INVESTIGADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DO ART. 28, §14º DO CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INTERPOSTO COM IDÊNTICOS OBJETOS E FUNDAMENTOS. PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal.

II -
O art. 28-A, § 14, do CPP garantiu a possibilidade de o investigado requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público nas hipóteses em que a Acusação tenha se recusado a oferecer a proposta de acordo de não persecução penal.
A norma condiciona o direito de revisão à observância da forma prevista no art. 28 do CPP, cuja redação a ser observada continua sendo aquela anterior à edição da Lei n. 13.964/2019, tendo em vista que a nova redação está com a eficácia suspensa desde janeiro de 2020 em razão da concessão de medida cautelar, nos autos da ADI n. 6.298/DF.

III - Na legislação vigente atualmente que permanece em vigor não existe a obrigatoriedade do Ministério Público notificar o investigado em caso de recusa em se propor o acordo de não persecução penal.

IV - Irretocável, portanto, o julgamento feito pelo eg. Tribunal a quo, no sentido de que o Juízo de 1º grau deve decidir acerca do recebimento da denúncia, sem que exija do Ministério Público a comprovação de que intimou o acusado (ora agravante), até porque não existe condição de procedibilidade não prevista em lei.

V - Caso seja recebida a denúncia, será o acusado citado, oportunidade em que poderá, por ocasião da resposta a acusação, questionar o não oferecimento de acordo de não persecução penal por parte de Ministério Público e requerer ao Juiz que remeta os autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28, caput e 28-A, § 14, ambos do CPP. Precedentes.

VI -
Embora seja assegurado o pedido de revisão por parte da defesa do investigado, impende frisar que o Juízo de 1º grau analisará as razões invocadas, considerando a legislação em vigor atualmente (art. 28, caput do CPP), e poderá, fundamentadamente, negar o envio dos autos à instância revisora, em caso de manifesta inadmissibilidade do ANPP, por não estarem presentes, por exemplo, seus requisitos objetivos, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo. Precedentes
.

VII - Imperioso destacar que o objeto de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, com idênticos objetos e fundamentos resta esvaziado e, portanto, prejudicado.

Agravo regimental desprovido. Julgo, outrossim, prejudicado o agravo regimental do Ministério Público Federal”
(
AgRg no REsp n. 1.948.350/RS
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021). Destaquei.

No presente caso, a recusa do i. órgão ministerial em propor o acordo de não persecução penal a
RICHARD MAGALHÃES
deu-se em razão da sua
reiteração delitiva
, visto que “
figura como réu no Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 0003032-37.2020.8.11.0064, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, cujo feito está em trâmite na 5ª Vara Criminal desta Comarca de Rondonópolis/MT
” (ID 176600918).

E o
art. 28-A, §2.º, inc. II, do Código de Processo Penal
expressamente
prevê que
não se aplica o referido benefício
“
se o investigado for reincidente ou
se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas
”
.

Portanto, constatado o envolvimento pretérito do ora apelante com conduta ilícita não insignificante [tráfico de drogas], pela qual estava sendo regularmente processado e, inclusive, já havia sido condenado ao tempo da prolação da r. sentença ora combatida, caracterizada está a sua habitualidade criminosa, que torna
manifestamente incabível o acordo de não persecução penal
e, por conseguinte,
despicienda a necessidade de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para a revisão da recusa na sua oferta,
requerida pela i. defesa.

Logo,
inexiste nulidade processual a ser reconhecida por esta instância revisora
, uma vez que a decisão do MM. Magistrado singular em deixar de remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público, após a recusa do i. Promotor de Justiça em oferecer o acordo de não persecução penal ao acusado, determinando o prosseguimento da instrução criminal, ao término da qual o ora recorrente restou condenado pelo crime de posse irregular de munições de uso permitido,
está pautada em fundamentação idônea que demonstra a manifesta inadmissibilidade do ANPP
, o que atende aos ditames legais e está em consonância com a linha intelectiva firmada nas Cortes Superiores.

Semelhantemente já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no exceto do seu seguinte julgado:

“
É incabível o acordo de não persecução penal na hipótese de reiteração delitiva do acusado, o que se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo
, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)”
(STJ -
AgRg no REsp: 1979935 SP 2022/0013055-7
, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). Destaquei.

Reputo importante frisar que há diferença entre a
reincidência
e a
reiteração delitiva
, pois, enquanto a primeira exige o trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior, a segunda se caracteriza mesmo na ausência de condenação definitiva, bastando a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso.

Assim, ao que parece, o advogado constituído pelo sentenciado está fazendo uma pequena confusão entre os dois institutos, pois toda a argumentação constante nas razões recursais concentra-se na alegação de que o apelante é “
pessoa absolutamente primária, o réu nunca ostentou uma condenação com trânsito em julgado”
, razão pela qual faria jus ao acordo de não persecução penal.

Sucede que em momento algum o
Parquet
ou o MM. Juiz
a quo
aduziram ser o réu reincidente, ao contrário, foram enfáticos em dizer que, por responder a uma ação penal pelo crime de tráfico de drogas, tal circunstância revela a reiteração criminosa do denunciado, que, assim como a reincidência, inviabiliza o benefício almejado, a teor do art. 28-A, §2.º, inc. II, do Código de Processo Penal.

De qualquer forma, por ser o referido dispositivo legal expresso na inaplicabilidade do acordo de não persecução penal diante da reincidência do réu, como também de sua comprovada reiteração delitiva por infrações penais não insignificantes,
in casu,
dispensável a remessa dos autos à revisão da Procuradoria-Geral de Justiça, requerida pela i. defesa, por ter a acusação recusado oferecer o acordo ao ora apelante justamente porque demonstrada a sua habitualidade criminosa, tornando manifestamente inadmissível o ANPP, de modo que
rejeito
a nulidade processual arguida pela i. defesa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RICHARD MAGALHÃES
, rejeitando a nulidade processual arguida e, por conseguinte, ratifico a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
1018847-75.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023